Tribunal: TJES
Processo: 5012660-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012660-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal que deferiu tutela antecipada para determinar a colocação da Sra. Rosangela de Souza Silva, pessoa em situação de vulnerabilidade social e com esquizofrenia, em instituição habitacional adequada à sua moradia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de acolhimento recai sobre o Município de Cariacica ou sobre o Estado do Espírito Santo; (ii) avaliar a possibilidade de interferência do Poder Judiciário em atos da Administração Pública para garantir direitos fundamentais; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à assistência social encontra amparo nos artigos 1º, III, 5º e 23, II, da Constituição Federal, que impõem aos entes federados o dever de adotar medidas para garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

4. É pacífica a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas que envolvem saúde e assistência social, de modo que não há exclusividade na atuação do Estado em serviços de alta complexidade.

5. Laudos médicos e relatórios sociais comprovam o grave estado de saúde da Sra. Rosangela e a incapacidade de sua irmã, idosa e em condições de saúde fragilizadas, de prestar os cuidados necessários, configurando situação de extrema vulnerabilidade social.

6. A decisão agravada não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, pois visa apenas garantir direitos constitucionais fundamentais, em conformidade com o art. 1º, III, da CF.

7. A ponderação dos riscos demonstra maior prejuízo à agravada em caso de reversão da tutela, considerando o impacto à sua dignidade e integridade física, do que ao ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde e assistência social é obrigação solidária de todos os entes federados, especialmente quando se trata de garantir a dignidade de pessoa em situação de vulnerabilidade social.

A intervenção judicial é legítima para assegurar a concretização de direitos fundamentais previstos na Constituição, sem que isso configure violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 23, II.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012660-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra decisão
do
MM
. Ju
iz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal d
e Cariacica,
que deferiu a antecipação de tutela
pleiteada
para determinar que o
Município
d
e Cariacica
, ora agravante, proceda à colocação d
a
Sr
a
.
Rosangela de Souza Silva
em
instituição habitacional adequada à sua moradia
, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de
2
0 (
vinte
) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

O
agravante sustenta,
em síntese,
qu
e
(i)
cabe ao Estado do Espírito Santo responder por eventual determinação de abrigamento; (ii) não dispõe de instituições na rede municipal ou particular, em colaboração com o Poder Público, que tenham condições adequadas de fornecer os cuidados
à
munícipe
;
e (iii) não há ilegalidade apta a ensejar a interferência do poder Judiciário na seara administrativa.

Em decisão no ID 9749210, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pelo agravante, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

A
o que se vê dos autos,
trata-se de
ação
de obrigação de fazer

ajuizada em face d
o
Município de Cariacica, a fim de obter medida protetiva em favor do
Sr
a
.
Rosangela de Souza Silva
, consistente na sua colocação em
instituição de longa permanência ou
abrigo
público
destinado ao acolhimento de pessoas,
considerando a situação de vulnerabilidade social em que se encontra.

C
om efeito
, o direito à saúde tem previsão constitucional e decorre principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana, esculpida no artigo 1°, inciso III, da C
onstituição Federal
.

D
ecorrem ainda do direito à vida previsto no artigo 5
°
do supracitado diploma, considerando-se
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública às pessoas com deficiência, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal,

in verbis
:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Nesse passo, em que pese
a fundamentação trazida em sede recursal
, é inquestionável o dever constitucional do ente municipal em adotar as medidas protetivas de assistência às pessoas
com deficiência, notadamente quando inseridas em situação de vulnerabilidade social,
e direcionar verbas públicas às garantias de caráter fundamental.

Frise-se que
a
arguição do
Agravante
quanto
à
competência
estadual
para prestar serviços
de alta complexidade
não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que já restou
pacificado
na jurisprudência desta corte estadual a responsabilidade solidária dos entes federados
nas
demandas de saúde.

Compulsando os autos, verifico ainda que restou demonstrado de forma suficiente a
fragilidade do estado de saúde

d
a
munícipe
,
portadora de
esquizofrenia com prejuízo cognitivo, necessitando de assistência e cuidados contínuos,
inclusive

com comprometimento das atividades básicas da vida diária, conforme laudo médico (ID n.
45174159
dos autos de origem).

Não fosse só, o Relatório elaborado
em
06.02.2024 pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS,
acostado aos autos originários sob I
D45174157, atesta o estado de
vulnerabilidade social e
hipossuficiência econômica tanto da autora, Sra. Rosangela de Souza Silva,
quanto
de sua irmã, Sra. Maria das Graças da Silva Schunk, a quem competia os cuidados da autora.

Vejamos excerto do documento:

“
A
Sra. Rosângela também encontra-se em situação de violação de direitos, configurando-se tanto como suposta agressora quanto vítima, pois comete agressão física e verbal contra a Sra. Maria das Graças, porém, é mantida presa em seu cômodo com frequência, o que pelo relato de sua irmã lhe gera muito sofrimento, além de não acessar os serviços de saúde, inclusive de saúde mental.

No dia 27/022023, foi realizado atendimento sociojurídico juntamente com a equipe PAEFI [...].Durante o atendimento a equipe multidisciplinar fez uma escuta qualificada no sentido de obter mais informações sobre os motivos que estavam contribuindo para que a assistida Rosângela estivesse em constante situação de vulnerabilidade e risco social, a ponto dos demais políticas setoriais acionarem a rede de atendimento do Município. A Sra. Maria, na condição de responsável legal por Rosângela, frisou que atualmente, devido a problemas de saúde, não está conseguindo prestar os devidos cuidados a Rosângela por causa dos surtos constantes e do nível de agressividade.”

Com efeito, entendo ser imprescindível a manutenção da agravada sob acompanhamento
das
políticas públicas setoriais da rede de atendimento
do Município
, especialmente por que sua
irmã
, devido a problemas de saúde e limitações naturas da idade (pessoa idosa), não está conseguindo prestar os devidos cuidados a Rosângela em casa, considerando ainda
o comportamento
agressi
vo da curatelada.

No que tange à alegação de afronta aos Princípios da Justeza ou Conformidade Funcional e da Separação dos Poderes (Constituição Federal, art. 2º), entendo que tais argumentos não merecem prosperar, eis que a decisão agravada apenas concedeu efetivo cumprimento aos direitos previstos na Constituição Federal, a fim de assegurar a preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1° da CF).

Por derradeiro
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o abrigamento, vislumbro existir muito mais risco à agravada, em caso de reversão do provimento liminar, conforme narrado, do que ao
Município de Cariacica, que sofrerá menor impacto da medida.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.